Tribunal: TJDFT
Processo: 0716218-72.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA DE PARTE DOS VALORES PARA CONTA FRAUDULENTA ABERTA EM NOME DO AUTOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, reconheceu a ocorrência de fraude bancária; declarou a inexistência da contratação do empréstimo consignado posto “sub judice” e a inexistência de qualquer débito em nome do autor; condenou à restituição dos valores indevidamente descontados de forma simples; bem como determinar que a parte autora restitua ao banco réu a quantia referente ao depósito realizado em sua conta, devidamente corrigida, autorizando a compensação de créditos entre as partes, nos termos do art. 368 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a instituição financeira deve ser responsabilizada por operação fraudulenta realizada mediante engenharia social, bem como a adequação das condenações impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. 4. A fraude perpetrada por terceiro, mediante engenharia social, insere-se no risco da atividade bancária, configurando fortuito interno e não afastando o dever de indenizar.
5. No caso concreto, a instituição financeira não comprovou a regularidade do negócio jurídico impugnado nem a efetiva manifestação de vontade do consumidor, limitando-se a alegar a utilização de credenciais válidas sem apresentar elementos técnicos robustos, o que não afasta sua responsabilidade em contexto de fraude. 6. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, uma vez que a contratação posta “sub judice” ocorreu em contexto de indução fraudulenta, não sendo apta a romper o nexo causal, especialmente diante da ausência de mecanismos eficazes de segurança por parte da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 373 e 537; Constituição Federal, art. 5o, XXXII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479;
TJDFT, Acórdão 2010168, 0707459-85.2024.8.07.0006, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 2063765, 0708882-81.2023.8.07.0017, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 29/10/2025; TJDFT, Acórdão 2094785, 0748320-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 25/02/2026.